Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-54.2018.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000475-54.2018.8.11.0024
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA ANTES DA INAPTIDÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE COGNITIVA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, decretada a sua revelia por ausência de contestação no prazo legal.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade absoluta da citação; (ii) reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a citação realizada por aviso de recebimento no endereço empresarial cadastrado da apelante é formalmente válida; (ii) analisar se a prescrição intercorrente opera na fase de conhecimento, ante o ajuizamento tempestivo da ação e a ausência de inércia imputável à requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade processual, ainda que arguida como matéria de ordem pública, pressupõe a demonstração de prejuízo concreto ao contraditório, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. É válida a citação por aviso de recebimento entregue no endereço empresarial cadastrado da pessoa jurídica e recebida por funcionário do estabelecimento, nos termos do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o ato ocorreu em data anterior à declaração de inaptidão fiscal da empresa.
6. A revelia decorre de citação válida quando o ato citatório observou as formalidades legais e foi realizado em momento em que a empresa mantinha plena operação empresarial, de modo que é irrelevante a situação cadastral superveniente.
7. A prescrição intercorrente, disciplinada no art. 921 do Código de Processo Civil, opera no âmbito da execução e pressupõe intimação prévia do credor para praticar atos de localização do devedor ou de bens penhoráveis, inaplicável à fase de conhecimento.
8. O reconhecimento da prescrição intercorrente na fase cognitiva exige, ao menos, intimação pessoal da parte requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
9. O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional produz o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, e não se pode imputar à parte requerente a responsabilidade por intercorrências inerentes à tramitação regular do processo.
10. O Decreto 20.910/1932 integra o regime especial de prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública e não se aplica às relações jurídicas privadas regidas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.294.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC, arts. 85, § 11, 239, 248, § 2o, 282, § 1o, 344, 485, III, 921 e 98, § 5o; CDC, art. 27; Decreto 20.910/1932, art. 9o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 106; STJ, REsp n. 2.137.071/MG (Tema n. 1.294); STJ, Tema n. 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-54.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 033.391.766-98 (APELADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELANTE), HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.287.517/0001-20 (APELANTE), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.604.801-05 (ADVOGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA ANTES DA INAPTIDÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE COGNITIVA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, decretada a sua revelia por ausência de contestação no prazo legal.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade absoluta da citação;
(ii)
reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a citação realizada por aviso de recebimento no endereço empresarial cadastrado da apelante é formalmente válida;
(ii)
analisar se a prescrição intercorrente opera na fase de conhecimento, ante o ajuizamento tempestivo da ação e a ausência de inércia imputável à requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade processual, ainda que arguida como matéria de ordem pública, pressupõe a demonstração de prejuízo concreto ao contraditório, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. É válida a citação por aviso de recebimento entregue no endereço empresarial cadastrado da pessoa jurídica e recebida por funcionário do estabelecimento, nos termos do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o ato ocorreu em data anterior à declaração de inaptidão fiscal da empresa.

6. A revelia decorre de citação válida quando o ato citatório observou as formalidades legais e foi realizado em momento em que a empresa mantinha plena operação empresarial, de modo que é irrelevante a situação cadastral superveniente.

7. A prescrição intercorrente, disciplinada no art. 921 do Código de Processo Civil, opera no âmbito da execução e pressupõe intimação prévia do credor para praticar atos de localização do devedor ou de bens penhoráveis, inaplicável à fase de conhecimento.

8. O reconhecimento da prescrição intercorrente na fase cognitiva exige, ao menos, intimação pessoal da parte requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

9. O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional produz o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, e não se pode imputar à parte requerente a responsabilidade por intercorrências inerentes à tramitação regular do processo.

10. O Decreto 20.910/1932 integra o regime especial de prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública e não se aplica às relações jurídicas privadas regidas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.294.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I; CPC, arts. 85, § 11, 239, 248, § 2o, 282, § 1o, 344, 485, III, 921 e 98, § 5o; CDC, art. 27; Decreto 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 106; STJ, REsp n. 2.137.071/MG (Tema n. 1.294); STJ, Tema n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela requerida
HFG JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA
.
– ME
(nome fantasia JK Folheados) contra sentença do juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1000475-54.2018.8.11.0024, ajuizada por
CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
em desfavor da ora apelante, Lojas Renner S.A. e Lojas Avenida S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente narrou que, ao tentar realizar financiamento imobiliário, descobriu que seu nome constava no Serasa em razão de contratos fraudulentamente celebrados em seu nome junto às empresas

Lojas Renner S.A. (R$ 560,21), à
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
– ME
(R$ 405,17) e Lojas Avenida S.A. (R$ 1.717,00) (id. 340784851).

Sustentou não ter firmado qualquer dos ajustes e atribuiu o evento à negligência das requeridas na verificação da idoneidade dos contratantes.

Postulou a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação de cada requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

No curso da instrução, a requerente celebrou acordo com a Lojas Renner S.A., que pagou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e declarou inexistente o débito, com consequente extinção do processo em relação a essa requerida (ids. 340784910, 340784912 e 340784915).

A Lojas Avenida S.A. apresentou contestação e o feito prosseguiu em desfavor de ambas as remanescentes no polo passivo.

No que concerne à
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
– ME
, a requerida foi citada em 04/setembro/2018, por aviso de recebimento entregue no endereço da Rua Barão de Melgaço, n. 3508, salas 202 e 204, Cuiabá/MT, e recebido por Manoel Antônio, sem que fosse apresentada contestação no prazo legal (id. 15355032, PJe 1o grau).

Após a celebração do acordo com a Lojas Renner S.A., o juízo de primeiro grau recebeu de volta aviso de recebimento referente a uma carta de intimação para audiência de conciliação e, por entender que a citação originária não havia se perfectibilizado, determinou nova diligência (ids. 340784898 e 340784915).

Em cumprimento à determinação do juízo singular, a requerente informou ao juízo o suposto endereço atualizado da
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
- ME
como sendo o Calçadão Rua Eng. Ricardo Franco, n. 119, Bairro Centro Norte, Cuiabá-MT (id. 340784916).

A correspondência expedida para aquele endereço foi recebida pela pessoa jurídica
HK Folheados Eireli
(CNPJ n. 32.970.293/0001-26), que compareceu aos autos e arguiu ilegitimidade passiva, apontando ser a
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
- ME
(CNPJ n. 11.287.517/0001-20) a verdadeira responsável pela negativação (id. 340784921).

O juízo
a quo
, ao analisar a situação processual da requerida, consignou que a contestação protocolada foi apresentada por pessoa jurídica distinta da que integrava o polo passivo, e que a própria contestante, ao apontar o CNPJ n. 11.287.517/0001-20 como responsável pela inscrição, havia identificado denominação que correspondia à própria
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
– ME
(id. 340784963).

Registrou, ademais, que a juntada de procuração e substabelecimento pela requerida em 23/março/2023 ocorreu de forma extemporânea, não apta a afastar a revelia já operada, servindo apenas para habilitá-la a receber futuras intimações.

Com esses fundamentos, decretou a revelia da
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
– ME
, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, e aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa pela ausência injustificada à audiência de conciliação designada para 01/fevereiro/2022.

A
sentença recorrida
julgou procedentes os pedidos da petição inicial para condenar solidariamente as requeridas,
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
– ME
e Lojas Avenida S.A., ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em relação à requerida
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
– ME
, o fundamento foi exclusivamente a presunção de veracidade decorrente da revelia (id. 340784969).

Quanto à Lojas Avenida S.A., o juízo de primeiro grau cotejou as assinaturas e fotografias constantes dos documentos de contratação com os elementos de identificação pessoal da autora e concluiu pela ocorrência de fraude, e afastou a excludente de responsabilidade por enquadrar o evento como fortuito interno.

Opostos embargos de declaração pela
HFG Joias e Acessórios Ltda
.
– ME
, com alegação de omissão quanto à nulidade da citação e à prescrição intercorrente, foram rejeitados sob o fundamento de que ambas as matérias se encontravam acobertadas pela preclusão, e que os embargos ostentavam nítido caráter infringente (id. 340784980).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, alega a nulidade absoluta da citação, por constituir matéria de ordem pública insuscetível de preclusão (id. 340784984).

Aduz que o ato citatório do id. 68026918 padece de dois vícios cumulativos:
(i)
foi endereçado à
HK Folheados Eireli
(CNPJ n. 32.970.293/0001-26), pessoa jurídica estranha à lide, e
(ii)
remetido a estabelecimento onde a empresa já não exercia qualquer atividade comercial, circunstância formalizada pela ulterior declaração de inaptidão fiscal.

Conclui que a sentença fundada em revelia oriunda de ato citatório nulo é igualmente nula, com pedido de retorno dos autos à origem para processamento regular.

Argui, ainda, a prescrição intercorrente, ao apontar paralisia processual de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses entre o despacho inicial (21/06/2018) e o comparecimento espontâneo da recorrente (23/03/2023), período que, na visão da apelante, consumiu o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a prescrição constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício, imune aos efeitos da revelia, e que a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça não protege a apelada por ter a paralisação decorrido exclusivamente de sua desídia.

Assim, requer a extinção do processo com resolução de mérito.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 340784999).

Aduz que a prescrição intercorrente é inaplicável às ações de conhecimento, por inexistir previsão legal que imponha à autora o ônus de impulsionar o feito sob pena de extinção do direito material.

Alega que eventuais dificuldades na concretização da citação não se confundem com desídia deliberada, e que a apelante teve plena ciência da demanda, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ao contraditório.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal reside na alegação de nulidade absoluta da citação pela suposta inatividade fática da empresa à época do ato citatório e na arguição de prescrição intercorrente pela alegada paralisação do feito em decorrência de inércia da apelada.

O recurso não comporta provimento.

NULIDADE DA CITAÇÃO

Com efeito, a citação constitui pressuposto de validade da relação processual, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, e opera a chamada do requerido para integrar o processo e exercer o contraditório e a ampla defesa.

Na hipótese das pessoas jurídicas, o artigo 248, § 2o, do referido diploma considera válida a entrega da correspondência citatória a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências no endereço empresarial, de modo que a regularidade do ato se afere pela efetiva entrega no endereço cadastrado e pela observância das formalidades legais.

Além disso, a nulidade processual, ainda quando arguida sob o rótulo de matéria de ordem pública, pressupõe a demonstração do prejuízo concreto ao contraditório, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.

A mera alegação de vício, desacompanhada de prejuízo real, não conduz à anulação do ato processual regularmente praticado.

No caso concreto, a tese recursal parte de equívoco factual.

A apelante sustenta que a citação teria sido realizada em 18/outubro/2021, quando a empresa já se encontrava inativa de fato.

Como visto, porém, o ato citatório da apelante ocorreu em 04/setembro/2018, por Aviso de Recebimento n. JJ909885153BR, entregue no endereço da Rua Barão de Melgaço, n. 3508, salas 202 e 204, Centro Norte, em Cuiabá, e recebido por Manoel Antônio (id. 340784872, PJe 1o grau).

A correspondência foi expedida para o endereço empresarial da apelante, carimbada pela unidade postal de origem e assinada pelo recebedor, em cumprimento integral aos requisitos do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil e o prazo para contestação transcorreu
in albis
.

Soma-se a isso a relevante constatação temporal de que a data da citação, 04/setembro/2018, antecede em mais de 3 (três) anos a situação cadastral de “INAPTA” formalizada apenas em 04/janeiro/2022.

Ao tempo do ato citatório, portanto, a apelante mantinha plena operação empresarial, o que afasta por completo o fundamento fático das razões recursais.

Sob essa perspectiva, a revelia decretada na origem decorreu de citação formal e materialmente válida, apta a produzir todos os seus efeitos jurídicos.

O silêncio da apelante após o regular chamamento ao processo opera as consequências do artigo 344 do Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela apelada.

Inexiste, assim, nulidade a ser declarada.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo de conhecimento regido pelas regras de direito privado, não opera pelo simples decurso do tempo ao longo da tramitação do feito.

A regra do artigo 921 do Código de Processo Civil, que disciplina o instituto, está positivada no contexto da execução e pressupõe a intimação prévia da parte credora para promover os atos tendentes à localização do devedor ou de bens penhoráveis, sob pena de arquivamento e posterior reconhecimento da prescrição.

Fora desse contexto específico, o reconhecimento da prescrição intercorrente na fase cognitiva demanda, ao menos, intimação pessoal da parte requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono, na forma do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Nessa linha argumentativa, a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A
ratio
do enunciado protege a parte requerente que cumpriu o ônus do ajuizamento tempestivo e não pode ser prejudicada por adversidades do aparato jurisdicional ou pela dinâmica natural do processo.

Assentadas essas premissas, a tese recursal não se sustenta.

Na hipótese, a pretensão reparatória da apelada foi ajuizada em 15/junho/2018, dentro do prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado da ciência da negativação indevida, e o ajuizamento produziu o efeito interruptivo da prescrição, na forma do artigo 202, I, do Código Civil.

Menos de 3 (três) meses depois, em 04/setembro/2018, a apelante foi regularmente citada, o que estabilizou a relação processual quanto ao seu polo passivo (id. 340784872).

Por conseguinte, não se verifica a alegada paralisação de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses por inércia da requerente: o que existiu, após a citação, foi o desenvolvimento regular do processo, com a homologação de acordo com uma das requeridas e a dinâmica própria da marcha processual, sem qualquer desídia imputável à parte.

No tocante ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932 invocado nas razões recursais, a tese tampouco prospera.

O dispositivo prevê o recomeço do prazo prescricional pela metade após a interrupção, porém integra o regime especial de prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública e não se aplica a relações jurídicas privadas regidas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar, além disso, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.294, firmou tese vinculante segundo a qual o Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre prescrição intercorrente e não pode servir de referência normativa para o seu reconhecimento, ainda que por analogia.

O precedente foi formado em contexto de processo administrativo sancionador, hipótese em que a Fazenda Pública figura como parte do vínculo jurídico (STJ, REsp n. 2.137.071/MG, Relator Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, julgado em 10/12/2025).

Com maior razão, a inaplicabilidade se impõe no caso em exame, que versa sobre relação consumerista entre particulares, contexto ainda mais afastado do campo normativo do decreto.

A arguição de prescrição intercorrente, dessa forma, não prospera.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA
. –
ME
, com manutenção integral da sentença recorrida.

Defiro à apelante a gratuidade da justiça limitada aos fins recursais, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil.

Majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026